Tribunal: TJDFT
Processo: 0028543-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028543-19.2015.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO FERNANDES DE CARVALHO RECORRIDO: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ATIPICIDADE. DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Não é viável a pretendida absolvição do réu por insuficiência de provas da existência do delito, visto que o acervo probatório é seguro ao apontar a materialidade, a autoria e o dolo preordenado de obter lucro indevido, necessários à configuração do crime de estelionato narrado na denúncia. 2. A negativa de autoria não encontra respaldo na prova dos autos que, ao contrário, indica que o réu concedeu gratuidade de pagamento de mensalidade no sistema da empresa, porém recebeu do devedor pagamento em cheque, que foi depositado em sua conta pessoal, não logrando justificar tal fato (acórdão 1194293). 3. Para a correta aplicação do princípio da insignificância, o qual possui o condão de afastar a própria tipicidade da conduta, examinada em seu caráter material, deve-se observar os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência total de periculosidade social da ação; (iii) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada. (HC 84412, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 19-11-2004). 4. Na hipótese, o valor do bem (R$ 2.484,92) é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 724,00), o que destoa do parâmetro jurisprudencial do que se entende por lesão inexpressiva. Ademais, conforme decidido pela Suprema Corte, "o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas íntimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal" (STF, HC 102.088/RS, 1a Turma, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA, DJ de 21/05/2010). 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 82 do Código de Processo Penal e 71 do Código Penal, sustentando ser necessária a reunião de todos os processos em que foi denunciado por prática de mesmos crimes, em mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução; b) artigo 171, caput, do Código Penal, asseverando que sua conduta não se amolda ao referido tipo penal, devendo ser acolhida a pretensão absolutória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 82 do Código de Processo Penal e 71 do Código Penal. Quanto à matéria, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “por se tratar de fatos delitivos cujas apurações geraram processos criminais distintos e autônomos, sem o reconhecimento de conexão ou de continência, não há falar em reunião dos feitos para julgamento simultâneo dos recursos interpostos contra as diferentes sentenças condenatórias exaradas pela Vara de origem” (id 2223705). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso, quanto à apontada ofensa ao artigo 171, caput, do Código Penal, pois a apreciação da tese recursal, no sentido da inadequação da configuração do crime de estelionato, também demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012